Tribunal: TJDFT
Processo: 0743101-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743101-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, HC INCORPORADORA S/A, ATTOS INTELIGENCIA IMOBILIARIA S.A AGRAVADO: ANDREA FARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: KAYO JOSE MIRANDA LEITE ARARUNA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATTOS INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA S.A. E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711537-79.2020.8.07.0001, indeferiu a impugnação apresentada pelos executados-agravantes. Narram que a agravada já ajuizou o cumprimento de sentença no 0705767-42.2019.8.07.0001, visando o recebimento dos valores reconhecidos na Ação Civil Pública no 2012.01.1.047110-0, que condenou os agravantes à restituição da comissão de corretagem aos consumidores de suas unidades imobiliárias. Explicam que o referido processo foi extinto em razão do pagamento, transitando em julgado. Afirmam que o crédito exequendo na presente execução já foi satisfeito naqueles autos, razão pela qual a ação deve ser extinta, sem resolução do mérito, ante a ocorrência da coisa julgada. Tecem considerações e colacionam julgado. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do agravado para reforma a decisão recorrida e extinguir o feito sem julgamento do mérito, ante a ocorrência da coisa julgada material. Preparo recolhido (ID 20031188 e 20031190). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 72152100): Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado para ressarcimento de valores vertidos a título de comissão de corretagem, referente ao contrato de compra e venda de imóvel objeto da Ação Civil Pública de n. 2012.01.1.047110-0, no qual a parte Executada impugnou os valores cobrados (ID 65289134), ao argumento de que a obrigação já foi satisfeita nos autos do processo n. 0705767-42.2019.8.07.0001. A parte credora se manifestou no ID 68300373. É o necessário. DECIDO. O cumprimento de sentença se desenvolve com o intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode se valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na coisa julgada. Sustenta a parte Executada que os valores vertidos pela credora a título de pagamento da comissão de corretagem paga quando da aquisição da unidade imobiliária n. 123-E do Edifício Parque Norte (ID 61607858), foram devidamente ressarcidos nos autos do processo n. 0705767-42.2019.8.07.0001. Da análise dos autos, verifico que o objeto do cumprimento de sentença n. 0705767-42.2019.8.07.0001 foi um recibo no valor de R$ 6.407,69, enquanto que no presente feito a cobrança é embasada nos títulos de ID 61607855. Não há nos autos comprovante do valor total pago a título de comissão de corretagem, muito embora tenham as partes sido instadas a juntá-lo. Todavia, é forçoso reconhecer que os títulos objeto feito de fato foram emitidos e compensados em favor da Requerida Attos Inteligência Imobiliária e do corretor Bruno Felipe Silveira dos Santos (que subscreve o pedido de reserva e proposta de compra juntado no ID 62397613) e ainda não foram objeto de cobrança judicial. Não verifico, portanto, a existência de coisa julgada material, porquanto os valores satisfeitos nos autos do processo n. 0705767-42.2019.8.07.0001 não abarcaram os valores descritos nas cártulas de ID 61607855. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado na impugnação. Ante a ausência de cumprimento espontâneo da sentença, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Trata o credor planilha atualizada do débito nos termos acima mencionados e requeira a medida constritiva para satisfação do seu crédito, levando em consideração a ordem do art. 835 do Código de Processo Civil. Intime-se. Os agravantes afirmam que a decisão deve ser reformada para reconhecer a ocorrência da coisa julgada material e extinguir a execução, sem resolução do mérito. Entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida. Sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Assim, uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso dos autos, os agravantes afirmam que o crédito exequendo já foi satisfeito nos autos do cumprimento de sentença no 0705767-42.2019.8.07.0001, estando acobertado pela coisa julgada. Compulsando os referidos autos, percebe-se que o título exequendo naquela oportunidade, juntamente com a sentença coletiva, foi a nota fiscal de serviços no 0155 (ID 71326148 da execução em análise), na qual restou demonstrado o pagamento da quantia de R$ 6.407,69 (seis mil quatrocentos e sete reais e sessenta e nove centavos) em favor de Attos Inteligência Imobiliária S.A., a título de comissão imobiliária da unidade E-123 – Parque Norte. Tal obrigação, de fato, já fora satisfeita nos autos no 0705767-42.2019.8.07.0001, não comportando mais discussão, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. Contudo, o crédito exequendo nestes autos é diverso daquele já satisfeito na execução pretérita. A presente execução está lastreada no pagamento de comissão de corretagem demonstrado pelas cártulas de cheques no 850083 e 850084, constantes do ID 61607855. Registre-se que a soma dos valores descritos nas referidas cártulas, com a comprovação da compensação bancária (ID 61607855, pág. 1), é exatamente a mesma constante do campo “Valor do Recibo de Intermediação” da proposta de compra de ID 62397613, ou seja, R$ 7.572,73 (sete mil quinhentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos). Ao que se afere dos autos, houveram duas notas diversas de corretagem relativas ao mesmo imóvel; a parte executada não soube explicar a razão de existirem duas notas diversas, limitando-se a defender que a obrigação já foi satisfeita. Todavia, já que o crédito hora exequendo está lastreado em títulos diversos, e não há nos autos comprovação da satisfação do presente débito, não há como reconhecer a ocorrência de coisa julgada, como pretendem os agravantes. Assim, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise no mérito, entendo ausente a probabilidade do direito alegado, restando incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de setembro de 2020 14:25:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador